Tribunal: TJSP
Processo: 2282024-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282024-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
ORLANDO ALVES PEREIRA, é agravado BANCO FICSA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282024-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22438
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória e
indenizatória. Indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Cópia de
extratos e histórico de crédito junto ao INSS. Aposentado.
Benefício previdenciário mensal inferior a três salários
mínimos.
Justiça
gratuita
concedida
conforme
jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.
VOTO No 22438
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Orlando Alves Pereira contra decisão interlocutória (fls. 27 da origem)
que, em ação declaratória de inexistência de débito, de repetição de
indébito e indenizatória por danos morais em face da Banco Ficsa S.A.
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que:
(A) “Aproveita a oportunidade e junta documentos que comprovam a
declaração de hipossuficiência, junta-se as declarações de IRPF da parte
autora que é isenta por não auferir renda mínima à incidência do
imposto.” (B) “O agravante é pensionista do INSS, não trabalha e aufere
renda mensal baixa, inferior a dois salários mínimos mensais, é isento do
imposto de renda, logo é dispensado de prestar declaração de imposto de
renda, o que poderá ser confirmado por este juízo com ofício a Receita
Federal, caso haja dúvida. O autor aufere renda líquida cerca de R$
2.064,20 (dois mil, sessenta e quatro reais e vinte centavos) por mês
para sustentar sua família, já com idade avançada, com o valor deve
pagar os gastos com remédios, alimentação, vestimenta, lazer, etc.
Juntou extrato bancário (fls. 13-22)..”; (C) “De fato, a declaração de
hipossuficiência ou declaração de pobreza não gera presunção absoluta,
mas no caso em tela, a presunção é de que seja verdadeira e condiz com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282024-72.2020.8.26.0000 -Voto no 22438
3
a realidade dos fatos, dada profissão e residência em bairro humilde do
Agravante. Ademais, não há nos autos e nem qualquer elemento
apontado na decisão recorrida que possam desconstituir essa a
presunção de que o requerente é pobre no sentido legal.”; e, (D) “Nos
termos do CPC, o pedido somente poderá ser indeferido pelo magistrado
se constarem dos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos (art. 99, § 2). A alegação de hipossuficiência
feita por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o).”. Por fim,
requer a atribuição do efeito suspensivo.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 13/23 e 25/26 da origem, há cópias dos
extratos e histórico de crédito do recorrente junto ao INSS, onde consta
que aufere benefício mensal líquido de cerca de R$ 2.000,00, como
aposentado.
Tem-se, portanto, que o recorrente está com
rendimento mensal inferior a três salários mínimos, patamar fixado por
esta Câmara para conceder o benefício ora pleiteado.
Desse modo, há elementos suficientes a indicar a
hipossuficiência econômico-financeira do agravante, fazendo jus ao
benefício da justiça gratuita portanto.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)